Tribunal: TJDFT
Processo: 0006336-54.2000.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
D E C I S Ã O I N T E R L O C U T Ó R I A O Juízo de Origem deferiu o pedido de habilitação formulado pelos(as) sucessores(as)/herdeiros(as) do(a) credor(a) JOSE ROBERTO DA SILVA e ZAIRA AZEVEDO SILVA e expediu a requisição retificadora de ID 15995034. Assim, determino a substituição do pólo ativo a fim de excluir o credor JOSE ROBERTO SILVA e incluir os(as) sucessores(as)/herdeiros(as) LISETTE SILVA BALDINO - CPF: 058.515.707-33 e SEBASTIAO JOSE RAMOS ROLIM JUNIOR - CPF: 003.616.957-99, bem como a credora de honorários contratuais Dra. ALICE RAMOS DE MORAES REGO - OAB DF 2782-A - CPF: 057.155.391-53. Registro, por oportuno, que a habilitação dos sucessores(as)/herdeiros(as) LISETTE SILVA BALDINO e SEBASTIAO JOSE RAMOS ROLIM JUNIOR nos presentes autos refere-se ao crédito deixado por JOSE ROBERTO SILVA e o percentual dessa herança que transmitiu à viúva ZAIRA AZEVEDO SILVA, que faleceu em 10/05/2018 (ID 8435181). Isso porque o valor devido a ZAIRA AZEVEDO SILVA na qualidade de sucessora foi levantado por SEBASTIÃO JOSE RAMOS ROLIM JUNIOR em 16/11/2017, consoante alvará de ID 8063630, pág. 53. Frise-se, ademais, que, por ocasião do adimplemento, atente a Contadoria Judicial que o Juízo Fazendário deferiu destaque de honorários contratuais em favor da advogada ALICE RAMOS DE MORAES REGO no total de 5% sobre o valor de cada um dos herdeiros habilitados (ID 15995034). Quanto ao valor líquido caucionado na conta bancária no 284.003.691-0 (ID 8063630, pág. 36), em nome do credor(a) original falecido(a), o levantamento da importância caucionada é imperioso, consoante ata de audiência de ID 8063629, pág. 62. A Portaria Conjunta 33, de 20/03/2020, a fim de reduzir os riscos de contaminação com o coronavírus, causador da COVID-19, suspendeu o trabalho presencial no Tribunal de Justiça do Distrito Federal – TJDFT. Além disso, as instituições financeiras também NÃO estão realizando atendimento presencial. Dessa forma, para realização do pagamento de precatórios sem o atendimento presencial, a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE – faculta ao credor a possibilidade de transferir o seu valor líquido devido para conta bancária de sua titularidade. Essa medida aplica-se EXCEPCIONALMENTE no período em que o atendimento presencial estiver suspenso. Nesse ponto, cumpre mencionar que, no início da pandemia com o Novo Coronavírus, a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios conjuntamente com o BRB encontrou uma solução para viabilizar a continuidade dos pagamentos de precatórios (transferência de valores). No entanto, na ocasião, não se vislumbrava que a situação fosse se prolongar no tempo, de forma que passados cerca de 2 meses desde a adoção do novel procedimento para o pagamento de precatórios, a constatação é que a unidade teve um considerável aumento da quantidade de atividades (triplicou o número de atos cartorários e de gabinete) e a quantidade de servidores continuou a mesma. Em consequência, o ritmo dos resultados efetivos/pagamentos da COORPRE diminuiu. Dessa forma, e com o objetivo de viabilizar a continuação dos pagamentos e minimizar os efeitos negativos, após tratativas com o Banco Regional de Brasília, a COORPRE passou a adotar novo procedimento para transferência de valores a credores de precatórios. Dessa forma, em relação ao(s) credor (es) que possui (em) advogado constituído nos autos, a documentação pertinente para realização da transferência de valores deverá ser encaminhada pelo i. causídico diretamente ao BRB (PAB do Fórum do Guará), via e-mail institucional (gexpcelog0284@brb.com.br). Para realizar essa transferência, são necessários os seguintes documentos e formulários devidamente preenchidos e assinados pelo credor: Cópia da Identidade e CPF, Requerimento de Transferência de Valores, Formulário - Recibo/Autorização do BRB, Formulário TED - Transferência Eletrônica Disponível - preencher esse formulário de TED SOMENTE no caso de transferência para outra instituição financeira diversa do Banco de Brasília-BRB), bem como cópia da Procuração atualizada e da OAB ou identidade do advogado, caso os documentos sejam assinados por advogado constituído nos autos. Registre-se, por oportuno, que a conta informada tem que ser conta corrente ou poupança, haja vista que a conta salário, conforme informação do BRB, não aceita depósitos. Os credores ficam cientes de que o BRB realizará a transferência de valores, deduzidas as tarifas bancárias, se o caso. Na hipótese de TED, o valor da tarifa é de R$ 18,75 (dezoito reais e setenta e cinco centavos). Quando houver honorários advocatícios destacados no precatório em condições de levantamento, o advogado deverá, ainda, preencher um formulário separado para a transferência dos referidos honorários. A assinatura nesses formulários deverá ser igual ao do documento de identidade, para fins de conferência e processamento da transferência pelo BRB. Para essa finalidade, o BRB NÃO aceita formulários assinados digitalmente, mesmo que seja com certificação digital. Caso o credor não possua advogado constituído nos autos ou a procuração desse advogado esteja desatualizada, será admitido, em caráter excepcional, que a referida documentação seja encaminhada à COORPRE por meio do e-mail institucional coord.esclarecimento@tjdft.jus.br. Esses documentos estão disponíveis no site do TJDFT, opção Consulta – Precatórios – Solicitar – Pedido de Transferência de Valores (https://www.tjdft.jus.br/consultas/precatorios/solicitar/pedido-de-transferencia-de-valores). Diante do exposto, intime(m)-se LISETTE SILVA BALDINO e SEBASTIAO JOSE RAMOS ROLIM JUNIOR, sucessor(es) do credor(a)(s) JOSÉ ROBERTO DA SILVA, bem como a Dra. ALICE RAMOS DE MORAES REGO, por publicação, para, no prazo de 10 dias, apresentar, caso opte pelo levantamento do seu crédito por meio de transferência bancária, a documentação supramencionada. Se o(s)a(s) credor(a)(s) optar(em) pelo pagamento por meio de alvará (atendimento presencial), deverá(ão) aguardar o retorno das atividades normais da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios e das instituições bancárias. Por fim, tendo em vista as tentativas de golpe contra credores de precatórios, registro, por oportuno, que a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios NÃO solicita EM NENHUMA HIPÓTESE qualquer depósito bancário para liberação de valores. Publique-se e intimem-se. Brasília, 03 de junho de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios